Tribunal: TJSP
Processo: 1001046-50.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cobrança duplicada de empréstimo consignado sob a alegação de alteração do número do benefício previdenciário do autor – Descontos que foram realizados no benefício originário e na conta corrente – Dano moral caracterizado - Fixação em R$ 8.000,00 – Redução - Impossibilidade - Recurso improvido.*